Tribunal: TJES
Processo: 5000051-78.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-78.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE VIEIRA DA COSTA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000051-78.2022.8.08.0058

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI 9633594, QUE IMPÕE COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 13.721,50 (Treze mil, Setecentos e Vinte e um reais e Cinquenta centavos).
(1).
DA PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE, E EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(2).
NO MÉRITO RECURSAL, TRATA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO PELA PARTE RECORRIDA. NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g
. REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (A) ORDEM TÉCNICA, (B) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (C) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DETALHADAMENTE, EM RELAÇÃO AO INADIMPLEMENTO, O CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL EM COMENTO SOMENTE PODE OCORRER QUANDO REFERENTE A DÉBITOS ATUAIS, SOB PENA DE ILEGÍTIMO, CONFORME POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ (
v.g.
REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021). NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES PERMISSIVAS RESTOU DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE, TAMPOUCO HOUVE A INDICAÇÃO DE PRÁTICA IRREGULAR OU FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA.
(3).
ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. INOCORRÊNCIA, NA FORMA APONTADA PELO ATO SENTENCIAL,
IN VERBIS
: “
Analisando o laudo técnico produzido pelos prepostos da ré (ID 18056049) vejo que foi indicado que nenhum dos lacres do medidor se encontrava violado. Assim, não há sustentação para afirmar a fraude no fornecimento de energia
”. E MAIS, NOTA-SE QUE A VISTORIA FOI REALIZADA DE MODO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021, DA ANEEL, ART. 591]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). NO MESMO SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJES,
in verbis
: "
[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento da dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]
" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
(4).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSOANTE SINALIZADO NO ATO GUERREADO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL DO PERFIL DE CONSUMO NO PERÍODO EM QUE FOI APONTADA A SUPOSTA IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(5).
POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO.
(6).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, BEM COMO AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA DE R$ 910,66 ( NOVECENTOS E DEZ REIAS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PEDIDO CONTRAPOSTO NEGADO.
(7).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)